Tribunal: TRF3
Processo: 5087631-71.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
381/608)

5087631-71.2025.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5087631-71.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: GIULIA MACHADO QUEIROZ - MS24674-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBSON QUEIROZ DE REZENDE - MS9350-A

ADVOGADO do(a) APELADO: TIAGO DO AMARAL LAURENCIO MUNHOLI - MS10560-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MATEUS ROSSI MUNHOZ - MS23166-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VINICIUS RIBEIRO PAIVA - MS24647-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. QUALIDADE DE SEGURADO MANTIDA PELO GOZO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ART. 15, I, DA LEI 8.213/91. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE INCONTROVERSA. TERMO INICIAL NA DER. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, fixando o termo inicial na data do requerimento administrativo, sob o fundamento de incapacidade total e manutenção da qualidade de segurada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a parte autora mantinha a qualidade de segurada na data do início da incapacidade, especialmente diante da alegação de perda do vínculo previdenciário suscitada pela autarquia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei 8.213/91 assegura a manutenção da qualidade de segurado, sem limite de prazo, ao indivíduo que esteja em gozo de benefício previdenciário, nos termos do art. 15, I.

A prova dos autos demonstra que a parte autora já percebia aposentadoria por invalidez concedida judicialmente, o que garante a preservação contínua do vínculo previdenciário.

A percepção de benefício por incapacidade impede a fluência de prazo de período de graça, afastando a alegação de perda da qualidade de segurado.

O requerimento administrativo foi formulado enquanto a condição de segurada permanecia íntegra, o que satisfaz os requisitos legais para concessão do benefício.

A incapacidade total e permanente encontra-se comprovada e não foi objeto de controvérsia relevante no recurso.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, conforme orientação consolidada na Súmula 576 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O segurado em gozo de benefício previdenciário mantém sua qualidade de segurado por prazo indeterminado, nos termos do art. 15, I, da Lei 8.213/91. 2. A percepção de aposentadoria por invalidez impede a perda da qualidade de segurado e afasta a incidência do período de graça. 3. Comprovadas a incapacidade permanente e a qualidade de segurado, é devida a aposentadoria por incapacidade permanente desde a data do requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 15, I, 42 e 59; CPC, art. 85, §11; Lei 9.289/96, art. 4o, I; Lei Estadual 3.779/2009, art. 24, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 576; STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1105; STF, RE 870.947; STF, RE 579.431; STF, Súmula Vinculante 17.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5087631-71.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: GIULIA MACHADO QUEIROZ - MS24674-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBSON QUEIROZ DE REZENDE - MS9350-A

ADVOGADO do(a) APELADO: TIAGO DO AMARAL LAURENCIO MUNHOLI - MS10560-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MATEUS ROSSI MUNHOZ - MS23166-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VINICIUS RIBEIRO PAIVA - MS24647-A

APELADO: MARIA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado pela parte autora, condenando a autarquia previdenciária à concessão do benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente.

Transcrevo o dispositivo da sentença proferida:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e condeno o INSS ao pagamento de Aposentadoria por Invalidez à parte autora, no valor equivalente a 100% do salário de benefício (art. 44, Lei n. 8.213/91), a partir de 11/04/2024, data do requerimento administrativo (f. 23). Os valores atrasados deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora no percentual aplicável às cadernetas de poupança, contados da data em que cada prestação deveria ter sido paga, nos termos do art. 1o-F da Lei 11.960/2009, em conformidade com o que restou decidido no RE 870.947 – SE e REsp 1.492.221 – PR. A partir de 09/12/2021, deverá ser observado o disposto na EC 113/2021.

Os juros de mora incidirão até a data da expedição do precatório/RPV, conforme decidido em 19.04.2017 pelo Pleno do e. Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 579431, com repercussão geral reconhecida. A partir de então deve ser observada a Súmula Vinculante no 17.

Tendo em vista a plausibilidade do direito, reconhecida nesta sentença, e a natureza da verba em discussão neste feito, antecipo os efeitos da tutela e determino a expedição de ofício ao setor competente do INSS ordenando a implantação da verba deferida nesta sentença, o que deverá ser comprovado nestes autos no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa que arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a 50 (cinquenta) vezes esse valor.

Ante a sucumbência, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que arbitro em10% (dez por cento) das pensões vencidas até esta data, nos termos da Súmula 111 do STJ. Condeno o INSS ao pagamento de custas, nos termos da Súmula 178 do STJ e do art. 24, §§ 1o e 2o, da Lei Estadual n.o 3.779/2009. (...)”

Inconformada, a autarquia federal interpôs o presente recurso. Em suas razões de apelo, o INSS requer a reforma integral do julgado, pugnando, no mérito, a autarquia pela improcedência do pedido inicial, alegando a ausência do requisito legal da qualidade de segurado na data do início da incapacidade, exigido pela Lei 8.213/91. Sustenta que, conforme Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS/dossiê previdenciário presente nos autos, a parte autora não possuía qualidade de segurada na DII, na forma do art. 15 da Lei no 8.213/91.

Devidamente intimada, a parte autora apresentou contrarrazões, refutando as teses da autarquia e pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Juízo de Admissibilidade

O recurso é tempestivo e isento de preparo, razão pela qual deve ser conhecido.

Do Mérito

A concessão dos benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio por incapacidade temporária encontra-se regulada nos artigos 42 e 59 da Lei 8.213/91, nos seguintes termos:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Diferem os benefícios com relação ao grau de incapacidade exigido: para o auxílio, basta a incapacidade temporária para a atividade habitual; para a aposentadoria, é imperiosa a comprovação de incapacidade total e permanente, sem viabilidade de reabilitação.

Em qualquer caso, a análise da incapacidade deve ser aferida com razoabilidade, atentando-se a aspectos circunstanciais como idade, qualificação profissional e histórico laboral, fatores capazes de indicar a efetiva possibilidade de retorno ao mercado de trabalho.

Da Qualidade de Segurado.

A autarquia previdenciária insurge-se contra a concessão do benefício alegando a perda da qualidade de segurado da parte autora na Data de Início da Incapacidade (DII), sob o argumento de que o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) não indicaria a manutenção do vínculo nos termos do art. 15 da Lei no 8.213/91. A tese, contudo, não merece prosperar.

A Lei de Benefícios, em seu art. 15, inciso II, garante o período de graça, pelo qual se mantém a qualidade de segurado independentemente de contribuições, até 12 (doze) meses após a cessação dos recolhimentos. O § 2o do mesmo dispositivo legal é claro ao prever a prorrogação deste prazo por mais 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho.

No caso concreto, a parte autora ajuizou ação previdenciária com o objetivo de obter a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. O pedido formulado na petição inicial baseia-se na constatação de invalidez obstativa ao labor. O requerimento administrativo do benefício ocorreu em 11/04/2024. A sentença julgou o pedido procedente, condenando a autarquia à implantação da aposentadoria. Em seu recurso, o INSS arguiu unicamente a ausência de qualidade de segurada. Constata-se dos autos que a qualidade de segurada decorre da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente, cujo gozo assegurou a manutenção do vínculo.

A Lei no 8.213/91, ao disciplinar a matéria, estabelece regras claras acerca da preservação do vínculo previdenciário. Em seu artigo 15, inciso I, a norma dispõe expressamente que mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições e sem limite de prazo, aquele que está em gozo de benefício.

A partir da análise do conjunto probatório, constata-se que a parte autora já era beneficiária de aposentadoria por invalidez concedida judicialmente. A percepção desse benefício por incapacidade atrai a incidência direta da regra protetiva do artigo 15, inciso I, da Lei de Benefícios, obstando a fluência de qualquer prazo de "período de graça" para fins de caducidade do vínculo.

Considerando que a manutenção da qualidade de segurada não sofre interrupção enquanto a parte estiver amparada pelo recebimento de benefício previdenciário, revela-se insubsistente a tese autárquica de que haveria óbice ao cômputo desse período. Como o novo requerimento administrativo foi protocolado em 11/04/2024, a condição de segurada encontrava-se plenamente hígida e resguardada por força de lei.

Sendo incontroversa a incapacidade total e permanente, aliada à demonstração cabal da qualidade de segurada, impõe-se a manutenção da procedência do pedido, não merecendo reparos a r. sentença recorrida.

Assim sendo, é devido o benefício de aposentadoria por invalidez, porque há prova da incapacidade permanente, nos termos do artigo 42, da Lei Federal no. 8.213/91.

Conforme jurisprudência consolidada, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do seu pedido administrativo e, na sua ausência, na data da citação (Súmula no 576, do Superior Tribunal de Justiça).

Desta forma, estão presentes todos os requisitos legais, devendo a sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dos consectários legais.

As autarquias são isentas do pagamento de custas na Justiça Federal, a teor do disposto no artigo 4o, inciso I, da Lei 9.289/96. Ocorre que, inobstante tal fato, a normatização sobre a respectiva cobrança nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da competência delegada, nos termos do artigo 1o, § 1o, do mesmo diploma legal, é delegada à legislação estadual. Desta feita, quanto aos processos que tramitaram no Estado do Mato Grosso do Sul, tal qual o presente, é de se atribuir ao INSS o ônus do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 24, §§ 1o e 2o da Lei 3.779/09, ressaltando-se que o recolhimento deve ser exigido somente ao final da demanda, do vencido.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os termos da Súmula no 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo INSS e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de procedência inalterada.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. QUALIDADE DE SEGURADO MANTIDA PELO GOZO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ART. 15, I, DA LEI 8.213/91. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE INCONTROVERSA. TERMO INICIAL NA DER. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, fixando o termo inicial na data do requerimento administrativo, sob o fundamento de incapacidade total e manutenção da qualidade de segurada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a parte autora mantinha a qualidade de segurada na data do início da incapacidade, especialmente diante da alegação de perda do vínculo previdenciário suscitada pela autarquia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei 8.213/91 assegura a manutenção da qualidade de segurado, sem limite de prazo, ao indivíduo que esteja em gozo de benefício previdenciário, nos termos do art. 15, I.

A prova dos autos demonstra que a parte autora já percebia aposentadoria por invalidez concedida judicialmente, o que garante a preservação contínua do vínculo previdenciário.

A percepção de benefício por incapacidade impede a fluência de prazo de período de graça, afastando a alegação de perda da qualidade de segurado.

O requerimento administrativo foi formulado enquanto a condição de segurada permanecia íntegra, o que satisfaz os requisitos legais para concessão do benefício.

A incapacidade total e permanente encontra-se comprovada e não foi objeto de controvérsia relevante no recurso.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, conforme orientação consolidada na Súmula 576 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O segurado em gozo de benefício previdenciário mantém sua qualidade de segurado por prazo indeterminado, nos termos do art. 15, I, da Lei 8.213/91. 2. A percepção de aposentadoria por invalidez impede a perda da qualidade de segurado e afasta a incidência do período de graça. 3. Comprovadas a incapacidade permanente e a qualidade de segurado, é devida a aposentadoria por incapacidade permanente desde a data do requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 15, I, 42 e 59; CPC, art. 85, §11; Lei 9.289/96, art. 4o, I; Lei Estadual 3.779/2009, art. 24, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 576; STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1105; STF, RE 870.947; STF, RE 579.431; STF, Súmula Vinculante 17.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação do INSS, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão